Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO DE QUANTIA EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE – ATRASO DE 2 ANOS NO REPASSE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Tendo em vista o julgamento do incidente de suspeição, acórdão no 1339008, publicado no DJE em 20/05/2021, passo ao julgamento do recurso inominado.

2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, fartamente juntada aos autos. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

3. Trata-se de pretensão de indenização por danos morais. Narrou o autor que em 2014 contratou os serviços advocatícios do réu que o representou em demanda trabalhista. Disse também que no âmbito daquele processo, o réu efetuou o levantamento de dois alvarás referentes ao seu crédito trabalhista, em 11/05/2017 e 16/02/2018, mas não lhe repassou nenhum valor.

4. Afirmou também que sempre procurava o réu, a fim de saber notícias sobre o andamento do processo, ao que recebia respostas que não correspondiam à realidade. Já desconfiado da postura do profissional, afirmou que passou a gravar as ligações telefônicas entre ambos, onde era informado de que “o processo estava na contadoria e que isso levaria muito tempo mesmo, em média um ano, que só após o retorno que a empresa seria intimada para pagamento”. Àquela altura, disse o autor, já saber que, em verdade, os autos estavam arquivados desde 18/06/2018 e que desconfiava estar sendo enganado pelo causídico.

5. Inconformado, dirigiu-se em 12/02/2019 ao escritório do réu, ocasião em que relatou a este que já sabia do arquivamento dos autos, bem como dos levantamentos dos valores dos alvarás. O réu afirmou desconhecer tais fatos, e que precisava rever os autos. Contudo, posteriormente, o requerido teria reconhecido os fatos narrados até aqui (levantamentos de valores) e pediu para restituir as quantias parceladamente ao autor.

6. Por fim, após o autor registrar um boletim de ocorrência policial por suposto crime de apropriação indébita, o réu, em 13/06/2019 depositou em benefício do autor a quantia devida (R$ 17.081,00), já descontados seus honorários. Assim, o requerente ajuizou esta demanda em que pretende indenização por danos morais.

7. A sentença julgou improcedente o pedido. Contudo, a análise dos autos revela que assiste razão ao autor, ora recorrente.

8. A uma, porque incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, o que efetivamente não ocorreu. O requerido se limitou a afirmar que seu cliente teria mudado de endereço e telefone, sem, contudo, avisá-lo, o que o impediu de localizar o recorrente para repassar-lhe o dinheiro. E que, ao ser procurado pelo autor em seu escritório, providenciou o pagamento do numerário. Contudo, não juntou prova mínima nesse sentido. Mas, ao contrário, o que se vê dos autos é que o endereço do autor permanece o mesmo de quando contratou o requerido para representá-lo na justiça trabalhista (documentos de ID Num. 24094379 - Pág. 12, ID Num. 24094379 - Pág. 2, ID Num. 24094370 - Pág. 1).

9. A duas, porque restou evidenciado que apenas após o registro de ocorrência policial (ID Num. 24094390 - Pág. 1), que se deu em 06/05/2019, é que o requerido providenciou o pagamento da quantia pleiteada pelo autor, inobstante tenha ficado igualmente comprovado nestes autos que ele, de fato, recebeu e reteve integralmente em 11/05/2017 e 16/02/2018 os valores oriundos da ação trabalhista em que representou o autor (ID Num. 24094372 - Pág. 3 e ID Num. 24094372 - Pág. 4).

10. Também é certo que a conduta do causídico em reter injustamente quantia sabidamente de terceiro, retardando o seu recebimento por mais de 2 anos enseja reparação por danos morais, mais ainda em se considerando a relação de confiança existente entre cliente e advogado. Considerando-se as nuances do caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequada a fixação de seu valor em R$ 6.000,00.

11. Tendo em vista a conduta do réu de deduzir defesa contra fato incontroverso (art. 80, I do Código de Processo Civil), condeno-o no pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% do valor da causa, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação.

12. Dada a relevância dos fatos trazidos no processo, determino seja oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil seção do Distrito Federal com cópia dos autos, a fim de que aquela Autarquia Coporativa apure eventual violação ao código de ética profissional pelo réu, conforme lhe aprouver.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Condeno-o ainda no pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% do valor da causa, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação.

14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.